Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600766-14.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
22/10/2025
Número: 0600766-14.2024.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 08/07/2025
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitorais nº 0600766-14.2024.6.16.0000, ajuizada pelo
Partido dos Trabalhadores - PT, Diretório Estadual, referente às eleições de 2024, para fins de
autuação pelo SPCE no Processo Judicial Eletrônico (PJe), nos termos do art. 48, caput e art. 49,
§4º c/c art. 101, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ARILSON MAROLDI CHIORATO (RESPONSÁVEL)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
FRANCISCO CARLOS MORENO (RESPONSÁVEL)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO ESTADUAL
DO PARANA (REQUERENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44756235
10/10/2025
10:22
Acórdão
Acórdão

Num. 44756235 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 10/10/2025 10:22:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010220205800000043693745
Número do documento: 25101010220205800000043693745
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 20:36:37
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.587

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600766-14.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RESPONSÁVEL: FRANCISCO CARLOS MORENO
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RESPONSÁVEL: ARILSON MAROLDI CHIORATO
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
MUNICIPAIS 2024. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de Contas apresentada pelo Diretório Estadual do Partido dos
Trabalhadores referente às Eleições Municipais de 2024. O setor técnico
opinou pela desaprovação das contas, apontando descumprimento do prazo
para envio de dados, omissões de despesas e transferência irregular de
recursos. Em resposta, o Diretório apresentou prestação de contas
retificadora, posteriormente excluída da base de dados, sendo analisados
apenas os documentos novos apresentados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o atraso na entrega dos
relatórios financeiros de campanha, referentes a doações recebidas,
compromete a regularidade das contas, ensejando sua desaprovação; (ii)
saber se a omissão de despesas eleitorais, não registradas nas contas
bancárias de campanha, configura irregularidade grave, demandando o
recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional e a desaprovação das
contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, embora configurado, não
comprometeu a transparência das contas, uma vez que as informações

Num. 44756235 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 10/10/2025 10:22:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010220205800000043693745
Número do documento: 25101010220205800000043693745
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 20:36:37
foram apresentadas na prestação de contas final e a maior parte dos
recursos foi doada pelo próprio partido, constituindo vício meramente formal,
passível de ressalva.
4. A omissão de despesas eleitorais, no montante de R$ 30.033,82,
configura irregularidade, pois impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, caracterizando recursos de origem não identificada (RONI), que
devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional. No entanto, o valor é
proporcionalmente baixo em relação ao total de recursos movimentados na
campanha, permitindo a aprovação das contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
R$ 30.033,82 ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. O atraso na apresentação de relatório financeiro
referente a recurso oriundo do partido do prestador permite a aprovação das
contas com ressalvas. 2. A omissão de despesas eleitorais, quando
representa um percentual pequeno do total de recursos movimentados na
campanha, permite a aprovação das contas com ressalvas, determinando-
se o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º, I e II;
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, arts. 32, § 1º, VI, 47, 53, I, g, 74, II.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060307224, Rel. DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK,
Data 07/06/2023; TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060318745, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, 16/12/2022; TRE/PR,
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060288868, Rel. DES.
RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL, 02/06/2023;
TRE/PR,
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS nº060075104, Rel. Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, 10/07/2025; TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
nº060346024,
Rel.
Des.
Claudia
Cristina
Cristofani,
08/08/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 06/10/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

Num. 44756235 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 10/10/2025 10:22:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010220205800000043693745
Número do documento: 25101010220205800000043693745
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 20:36:37
RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS
TRABALHADORES referente às Eleições Municipais de 2024.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 15.158.016,75, sendo R$ 5.021,35
financeiros da fonte outros recursos, R$ 15.016.392,33 financeiros e R$ 141.624,42 estimáveis
em dinheiro, ambos do FEFC (ID 44532044).
O setor técnico, no parecer conclusivo, opinou pela desaprovação das contas com base em
supostas irregularidades graves, notadamente (ID 44532044): a) descumprimento do prazo para
envio dos dados relativos aos recursos financeiros recebidos na campanha, no valor de R$
9.690.680,32; b) omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas, obtidas
mediante circularização e confronto com notas fiscais eletrônicas (NFE), revelando indícios de
omissão de gastos eleitorais, relativos à R$ 45.600,00, com a fornecedora Sheila Casaril
Sociedade Individual de Advocacia; e c) transferência de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para candidatos ou
partidos não pertencentes à mesma coligação e/ou não coligados, no valor de R$ 8.600,00.
Ainda, indicou ressalvas para as seguintes inconsistências identificadas: a) ausência de
lançamento de dois documentos fiscais na prestação de contas anual do exercício financeiro de
2024 (DIVULGASPCA), sendo uma atinente ao documento fiscal nº 5365, no valor de R$
6.980,00 (fornecedor CONTASUL CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA), e documento
fiscal nº 2207, no valor de R$ 4.800,00 (fornecedor CLEITON LUIZ SAVISKI); b) ausência de
lançamentos de diversos documentos fiscais no sistema SPCA, totalizando R$ 18.253,82,
incluindo empresas de comércio, hospedagem (FLAT PETRAS RESIDENCE LTDA), postos de
gasolina e telecomunicações (LIGGA TELECOMUNICACOES S.A. e CLARO S.A.); e c) Doações
recebidas em data anterior à entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à
época, nos valores de R$ 134.685,20 e de R$ 13.250,00.
Em resposta a esse parecer, o Diretório Estadual do PT apresentou uma prestação de contas
final retificadora, acompanhada de manifestações e documentos protocolados diretamente no
PJe.
Em despacho proferido em 10/06/2025 foi determinada a exclusão da prestação de contas
retificadora da base de dados da Justiça Eleitoral, nos termos do disposto no artigo 71, § 3º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, e o encaminhamento dos autos à Seção de Contas Eleitorais
tão somente para análise de documentos novos apresentados pelo prestador e eventual
afastamento de determinação de devolução de valores.
O prestador apresentou pedido de reconsideração, o qual foi indeferido (ID 44557493).
Enviados os autos ao Setor Técnico para que esclarecesse quais irregularidades, de fato,
permanecem na presente prestação de contas, tendo o exame dos documentos apresentados
resultado no parecer técnico de ID 44713512, que indicou que remanesceram as seguintes
inconsistências: a) atraso na entrega dos relatórios financeiros (R$ 9.690.680,32); e b) omissão
de gastos eleitorais (Contasul e Cleiton Luiz Saviski), totalizando R$ 11.780,00 e com outros
vários fornecedores, no valor de R$ 18.253,82.

Num. 44756235 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 10/10/2025 10:22:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010220205800000043693745
Número do documento: 25101010220205800000043693745
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 20:36:37
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas da presente
prestação de contas (ID 44683252).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos praticados perante a
Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos políticos dão conhecimento e
publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a campanha política, cabendo ao Juízo
Eleitoral verificar a regularidade das contas de campanha, sobretudo se o processo de
acumulação de receitas e de realização de despesas obedeceu à legislação.
O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da atuação partidária no
processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder econômico e preservar a igualdade
de oportunidades materiais na disputa eleitoral.
Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação, quando estiverem
regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houverem falhas que não comprometam a
sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas comprometerem a sua regularidade; e
d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE).
Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

II. No caso em tela, após análise do setor técnico remanesceram as seguintes irregularidades:
a) Atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha:
Constou no parecer técnico informação sobre o descumprimento do prazo para a entrega dos
relatórios financeiros de campanha, em afronta ao contido no artigo 28, § 4º, I e II da Lei nº
9.504/1997, reproduzida no artigo 47, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
Na hipótese, não foi observado o prazo de 72 horas estabelecido pela legislação no que diz
respeito à entrega dos relatórios financeiros quanto às seguintes doações (ID 44361217):

Num. 44756235 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 10/10/2025 10:22:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010220205800000043693745
Número do documento: 25101010220205800000043693745
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 20:36:37

Sobre o tema, os artigos 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997 e artigo 47, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE assim estabelecem:
Lei das Eleições:
Art. 28. A prestação de contas será feita:
(...)
§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim
na rede mundial de computadores (internet):
I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;
II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem
como os gastos realizados.

Num. 44756235 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 10/10/2025 10:22:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010220205800000043693745
Número do documento: 25101010220205800000043693745
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 20:36:37

Resolução nº 23.607/2019 do TSE:
Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em
meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos
partidos políticos ou dos candidatos doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores;
IV - a indicação do advogado.
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão
informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas)
horas contadas a partir da data de recebimento da doação, considerando-se
data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha,
sempre que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo
de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior
Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em
que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as
doações estimáveis em dinheiro.
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do
SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela
constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro
ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano. (Vide,
para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da Resolução nº 23.624/2020)
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que

Num. 44756235 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 10/10/2025 10:22:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010220205800000043693745
Número do documento: 25101010220205800000043693745
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 20:36:37
trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo
levar à sua desaprovação.

Com efeito, a legislação de regência prevê que os relatórios financeiros devem ser apresentados
à Justiça Eleitoral em até 72 horas do recebimento do recurso, com o fim de dar maior
publicidade e transparência às movimentações financeiras de campanha.
Sobre o tema, esta Corte possui entendimento no sentido de que o atraso no envio dos relatórios
financeiros não conduz, obrigatoriamente, à desaprovação das contas, devendo ser analisado
cada caso específico. Veja-se:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO
NA ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. DESPESAS COM RECURSOS
DO
FEFC
NÃO
LANÇADAS
NO
SPCE.
NOTA
FISCAL
LOCALIZADA.
COMPROVAÇÃO
DA
DESTINAÇÃO
DOS
RECURSOS.
DOAÇÃO
ERRONEAMENTE TRANSFERIDA PARA A CONTA BANCÁRIA EXCLUSIVA DO
FEFC.
RECURSOS
DO
FEFC
NÃO
UTILIZADOS
NA
CAMPANHA.
RECOLHIMENTO INTEGRAL AO TESOURO NACIONAL.
1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente,
conduz à desaprovação. No caso, a irregularidade analisada em seu contexto
pode ser relevada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
vetores de interpretação na prestação de contas.
2. A ausência de lançamento no sistema SPCE dos comprovantes de despesas
arcadas com recursos do FEFC pode ser suprida mediante a identificação no portal
"divulgacandcontas" de nota fiscal apta a comprovar a destinação dos recursos.
3. A existência de doação lançada erroneamente na conta destinada a
movimentação de recursos do FEFC não causa prejuízo à fiscalização das contas,
mera impropriedade.
4. Recursos do FEFC não utilizados, não constituem sobra de campanha, todavia, o
valor deve ser recolhido integralmente ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de
Recolhimento da União. No caso, o setor técnico localizou no extrato da conta
transferência hábil a comprovar o recolhimento.
5. As falhas sob análise não comprometeram a regularidade das contas, sendo
possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vetores na
análise da prestação de contas.
6. Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060307224, Relator(a) DES.
FERNANDO WOLFF BODZIAK, Data 07/06/2023)

No caso em tela, o partido recebeu doações da Direção Nacional do seu partido, no montante de

Num. 44756235 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 10/10/2025 10:22:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010220205800000043693745
Número do documento: 25101010220205800000043693745
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 20:36:37
R$ 9.680.434,57 e, uma vez que foram recebidas pelo prestador em 21/08/2024, o relatório
financeiro correspondente deveria ter sido apresentado até o dia 24/08/2024. Nada obstante, o
relatório foi apresentado em 28/08/2024, 4 dias após o prazo legal de 72 horas, portanto.
Ainda que a irregularidade seja referente a doação de R$ 9.680.434,57, representando 63,86%
do total de recursos movimentados na campanha (R$ 15.158.016,75), o atraso de doação
oriunda do próprio partido do prestador não teve o condão de comprometer a transparência
das contas e as informações constam na prestação de contas finais, constituindo-se vício
meramente formal.
Nesse sentido, esta Corte tem entendimento no sentido de que a intempestividade na
apresentação de relatório financeiro referente a recurso oriundo do partido do prestador permite a
aprovação das contas com ressalvas, senão vejamos:
Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, nota–se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada
constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição
de ressalva.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
16/12/2022 - destaques acrescentados)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI N.
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS COM ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO
POLÍTICO. ENVIO DOS RELATÓRIOS ANTES DO PLEITO. FALHA FORMAL.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVA. 1. Trata–se de prestação de contas de
campanha apresentada por candidata a Deputada Estadual, nas eleições do ano de
2022.
2. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas porque deve ser analisada a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral.
3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do próprio
partido do candidato não enseja, por si só, a desaprovação das contas, mas mera
aposição de ressalva. Precedentes desta Corte.
4. Contas aprovadas com ressalva.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060288868, Relator(a) DES.
RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 105, Data 02/06/2023)

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
PARCIAL

Num. 44756235 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 10/10/2025 10:22:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010220205800000043693745
Número do documento: 25101010220205800000043693745
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 20:36:37
PROVIMENTO.
(...)
5. O atraso no envio dos relatórios financeiros, embora existente, não
comprometeu a transparência das contas, constituindo vício meramente
formal, passível de ressalva, especialmente no que tange à doação oriunda do
próprio partido do candidato.
(...)
Tese de julgamento: 1. O atraso no envio de relatórios financeiros de
campanha, quando não compromete a transparência das contas, configura
vício formal passível de ressalva.
(RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº060075104, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes
Denz, Publicação: DJE - DJE, 10/07/2025.)

Além disso, a agremiação recebeu recursos de outros candidatos também informados fora do
prazo, os quais somam R$ 10.245,75, no entanto, a falha representa apenas 0,06% do total de
receitas arrecadas (R$15.158.016,75), de modo que não impediu a correta fiscalização das
contas, o que torna possível a aposição de ressalvas no ponto.

b) Omissão de gastos eleitorais
Constou do parecer de ID 44532044 apontamento de divergências entre as informações relativas
às despesas, constantes da prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da
Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de
gastos eleitorais, em afronta ao contido no artigo 53, I, g, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
De início, o setor técnico identificou omissão de gastos eleitorais realizados com os fornecedores
Contasul Contabilidade e Consultoria Ltda., no valor de R$ 6.980,00, e com Cleiton Luiz Saviski,
no montante de R$ 4.800,00, totalizando R$ 11.780,00, a saber:

Num. 44756235 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 10/10/2025 10:22:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010220205800000043693745
Número do documento: 25101010220205800000043693745
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 20:36:37

Em manifestação acerca do parecer conclusivo, o prestador afirmou que (ID 44394505):
(...) “Questiona-se suposta divergência entre informações relativas às despesas
informadas na presente prestação de contas e aquelas constantes na base de
dados desta d. Justiça Especializada. As despesas indagadas com a Contasul
Contabilidade e Peccinin & Alessi Advocacia são provenientes de prestação de
serviços não eleitorais com o PRESTADOR, já que ambos prestam assessoria
contábil e jurídica mensalmente ao DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT. Assim,
ambas são devidamente fiscalizadas na prestação de contas anual da
agremiação, em procedimento próprio. Não se nega que os mesmos prestadores
de serviços foram também contratado para prestar serviços durante o pleito,
contudo, fora realizado um contrato próprio, conforme pode ser verificado nos
documentos anexos da presente prestação de contas. (...)
Cleiton Luiz Saviski, por sua vez, também presta serviços ordinários ao
PRESTADOR, que igualmente serão analisados na prestação de contas anual,
com exceção das despesas no valor de R$ 6.240,00 e R$ 9.600,00, as quais segue
em anexo os respectivos contratos. Por fim, quanto as notas fiscais n. 94 e 98,
ambas foram devidamente canceladas – comprovantes em anexo”. (grifamos)

Após a manifestação do prestador, os autos foram remetidos à unidade técnica para indicação
das irregularidades remanescentes, tendo constado o seguinte (ID 44713512):
Mediante consulta à página do Tribunal Superior Eleitoral, DIVULGASPCA,
disponível para consulta pública, verificou-se que o Diretório Estadual do Partido dos
Trabalhadores – Paraná não registrou a despesa supracitada na prestação de
contas
anual
do
exercício
financeiro
de
2024,
https://divulgaspca.tse.jus.br/#/divulga/partidos/2024/PR/ED/partidoDetalhe/13/desp
esasPrestador/1949.
Inconsistência mantida, face a ausência de lançamento do documento fiscal nº
5365, no valor de R$ 6.980,00 – fornecedor CONTASUL CONTABILIDADE E
CONSULTORIA LTDA, e do documento fiscal nº 2207, no valor de R$ 4.800,00 –
fornecedor CLEITON LUIZ SAVISKI. (grifamos)

Num. 44756235 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 10/10/2025 10:22:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010220205800000043693745
Número do documento: 25101010220205800000043693745
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 20:36:37

Constou, ademais, no parecer técnico de ID 44713512 que foram identificadas as seguintes
omissões de despesas, no montante de R$ 18.253,82, para as quais o prestador informou que
seriam lançadas na prestação de contas do exercício financeiro do partido, quais sejam:

No entanto, assim como para as despesas acima analisadas, o setor técnico indicou que:
Mediante consulta à página do Tribunal Superior Eleitoral, DIVULGASPCA,
disponível para consulta pública, verificou-se que o Diretório Estadual do Partido
dos Trabalhadores – Paraná não registrou as despesas supracitadas na
prestação de contas anual do exercício financeiro de
2024,
https://divulgaspca.tse.jus.br/#/divulga/partidos/2024/PR/ED/partidoDetalhe/13/desp
esasPrestador/1949.
Inconsistência mantida, face a ausência de lançamento dos documentos
supracitados no sistema SPCA, no valor total de R$ 18.253,82. (grifamos)

Quanto ao tema, o artigo 53, I, "g" da Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim dispõe:

Num. 44756235 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 10/10/2025 10:22:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010220205800000043693745
Número do documento: 25101010220205800000043693745
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 20:36:37
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
I – pelas seguintes informações:
(...)
g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de despesas consiste em irregularidade de natureza grave, por ser indicativo de
possível tramitação de valores fora da conta bancária de campanha e, deste modo, importar no
uso de recursos de origem não identificada (RONI), o que compromete a lisura e a confiabilidade
da prestação de contas eleitorais.
No que se refere à utilização de recursos de origem não identificada, o artigo 32, § 1°, VI da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim prevê:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro
Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

No caso em questão, constatou-se a omissão de despesas totalizando R$ 30.033,82. É crucial
salientar que esse montante não foi devidamente registrado nas contas bancárias pertinentes.
Em que pese a afirmação do recorrente de que os referidos gastos seriam registrados na
prestação de contas do exercício financeiro do partido, não logrou êxito em demonstrar o
alegado, considerando-se que não houve o registro dos gastos no SPCA. Assim, o pagamento
das despesas foi realizado com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de
campanha e, conforme entendimento firmado por esta Corte:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
Nº
23.607/2019.
ENVIO
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. REPASSE DE RECURSOS PELO
PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA. RECEITA ESTIMÁVEL EM DINHEIRO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
PROPRIEDADE
DOS
BENS.
INDISPENSABILIDADE.
RECURSO
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA FISCAL

Num. 44756235 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 10/10/2025 10:22:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010220205800000043693745
Número do documento: 25101010220205800000043693745
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 20:36:37
ATIVA. IRREGULARIDADE GRAVE. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS PAGOS COM RECURSOS
PÚBLICOS. AUSÊNCIA DO CNPJ DE CAMPANHA. DOCUMENTO ILEGÍVEL.
GASTOS COM HOSPEDAGEM. NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO DOS
HÓSPEDES. AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES. ALIENAÇÃO E REVERSÃO
DOS
VALORES
OBTIDOS.
DÚVIDA
EM
RELAÇÃO
À
CONTRATAÇÃO
CONCOMITANTE
DE
TRÊS
ESCRITÓRIOS
DE
ADVOCACIA.
PROVAS
ADICIONAIS. NÃO APRESENTAÇÃO. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC.
RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS. FUNDO DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DA
DESPESA. IRREGULARIDADE. RECOLHIMENTO. DÍVIDA DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. FALHA GRAVE. REALIZAÇÃO DE DESPESAS
COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE VEÍCULOS.
IRREGULARIDADE.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
5. A nota fiscal é documento idôneo da realização de gastos, nos termos do artigo
60 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, sendo insuficiente a alegação de
desconhecimento para afastar a existência da despesa subjacente ao documento,
exigindo-se o regular cancelamento do documento fiscal (art. 59 da Resolução
mencionada). Precedente TRE/PR.
6. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do art.
32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060346024, Acórdão, Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 08/08/2024.)

Deste modo, em vista da impossibilidade de aferição da origem dos recursos utilizados, deve o
montante de R$ 30.033,82 ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, § 1°, VI,
da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
Entretanto, a irregularidade equivale a 0,19% do total de recursos movimentados na campanha
(R$ 15.158.016,75), o que permite a anotação de ressalva no ponto.

III. Em conclusão, verifica-se que a transparência das contas não ficou prejudicada, de forma que
se faz possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e aprovar com
ressalvas as contas prestadas.

Num. 44756235 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 10/10/2025 10:22:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010220205800000043693745
Número do documento: 25101010220205800000043693745
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 20:36:37
DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, voto no
sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas do DIRETÓRIO ESTADUAL DO
PARTIDO DOS TRABALHADORES, referente às Eleições de 2024, com determinação de
recolhimento de R$ 30.033,82 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, §1º, VI , da citada
Resolução do TSE.
Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário sem manifestação do
prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos autos, intime-se a
Procuradoria Regional Eleitoral, conforme artigo 33, IV, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE c/c
a
Portaria
Normativa
nº
12/2021
da
PGU
e
o
Ofício
nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo prazo de
30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante pela taxa Selic, a
partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos do artigo 39, I e II, da
Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a necessária observância, pelo
candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600766-14.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR(A): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - REQUERENTE: PARTIDO DOS
TRABALHADORES DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA - Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ
EDUARDO PECCININ - PR58101-A - RESPONSÁVEIS: FRANCISCO CARLOS MORENO, ARILSON
MAROLDI CHIORATO - Advogado dos(a) RESPONSÁVEIS: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-
A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Gisele Lemke, desembargador Luiz Osório
Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.10.2025